Tribunal: TJSP
Processo: 1032918-13.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência da ação. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, determinando-se o recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não conhecer do recurso.